Tribunal: TJES
Processo: 5000508-04.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-04.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000508-04.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO:
LUCAS DOS SANTOS SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. INÍCIO. APÓS O PRAZO DE 30 DIAS DO ENCERRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por LUCAS DOS SANTOS SOUZA em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, alegando, em síntese, que aderiu a um plano de consórcio junto a ré, porém, por não concordar com o valor da carta de crédito contemplada, desistiu do contrato. Contudo, foi informado pela ré que somente receberia os valores pagos no encerramento do consórcio, com a dedução da multa. Assim, por não concordar com o proposto pela ré, ingressou com a presente demanda requerendo a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a devolução imediata dos valores pagos deduzida somente a taxa de administração.

(2).

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
DECLARAR
a abusividade da cláusula contratual que prevê o desconto da Cláusula Penal no percentual de 20% (vinte por cento) em favor da Administradora (Cláusula Quadragésima Terceira – ID38041582- pág. 26).
Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para
CONDENAR
a requerida a restituir a parte autora, em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, com as correções monetárias inerentes ao contrato, de forma simples, a quantia paga pela parte autora, descontados a taxa de adesão, a taxa de administração, o seguro prestamista e o fundo de reserva já utilizado, devendo incidir sobre tais valores atualização monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do ajuizamento da ação. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.”

(3). O Requerido opôs embargos de declaração, apontando uma contradição na sentença, alegando que a decisão determinou a restituição dos valores
em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, porém constou que os juros de mora serão contados da citação. Contudo, foi negado provimento ao aludido recurso. Por tal razão, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma no julgado em relação à contradição alegada.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Recorrido.

(4). Pois bem. Em análise dos autos, vejo que razão assiste o Recorrente em seu pleito, eis que, de fato, há contradição na sentença objeto de recurso, pois foi determinado a restituição dos valores ao Recorrido em até 30 dias a contar do encerramento do grupo. Assim, os juros de mora somente devem incidir depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição, eis que até a referida data, o Recorrente não se encontra em mora.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que os juros de mora incidirão a partir do 31° dia do encerramento do grupo, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)